Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-18.2015.8.11.0110
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000106-18.2015.8.11.0110
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILVAR DA COSTA ROSA - CPF: 468.579.311-00 (JUIZO RECORRENTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), GILVAR DA COSTA ROSA - CPF: 468.579.311-00 (RECORRIDO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou em parte a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR MUNICIPAL - OCUPAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA - LEI MUNICIPAL No 001/1993 - INCORPORAÇÃO - LEGALIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Na vigência da Lei n° 001 de13/12/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), é devida gratificação de função para o servidor municipal investido em função de direção, chefia ou assessoramento pelo seu exercício e será incorporada à sua remuneração, quando preenchidos os requisitos temporais.

Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança, interposta por
Gilvar da Costa Rosa
, em face do
Município de Campinápolis
/MT, que foi julgada parcialmente procedente, condenando o município a proceder a incorporação da gratificação por exercício do cargo comissionado, a partir do mês de março de 2012, com valor a ser calculado sobre o salário base do requerente, no percentual de 10%, com incidência em um terço de férias e gratificação natalina, extinguindo o processo nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário (Id. 2036120).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame
(Id. 2391076).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame necessário da sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
que, nos autos da Ação de Cobrança interposta por GILVAR DA COSTA ROSA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT, que foi julgada parcialmente procedente, determinando que a municipalidade proceda a incorporação da gratificação por exercício de cargo comissionado, a partir do mês de março/2012.

O Requerente relata que por sete anos, ou seja, entre fevereiro de 2005 a fevereiro de 2012, exerceu de forma ininterrupta a função na qual foi investido e nomeado como Diretor Escolar, anexando os seguintes documentos comprobatórios:

Portaria de nomeação e recibo de pagamento do salário que demonstra que a exoneração se deu em fevereiro de 2012. Holerite de março/2012, demonstrando que passou a receber a remuneração do cargo de professor, deixando de receber a gratificação de função. Anexou a Lei Municipal 001/93, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Campinápolis/MT e cópia dos holerites desse período.

Contudo, menciona que a municipalidade se negou a incorporar na sua remuneração a gratificação salarial no percentual de 20%, por ter trabalhado por sete anos na função comissionada de Diretor da Escola Municipal.

A sentença concedeu em parte o pedido pleiteado, condenando o Município de Campinápolis a proceder a incorporação da gratificação por exercício de cargo comissionado, a partir do mês de março de 2012, com valor a ser calculado sobre o salário base no percentual de 10% (dez por cento).

Pois bem. Conforme regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campinápolis/MT – Lei Complementar no 001 de 13/12/1993, em seu artigo 66 e seguintes, a gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento:

“Art. 66 – O servidor investido em função de direção, chefiada, ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

§ 1o - Afastando-se do cargo em comissão ou da função gratificada o servidor perderá a respectiva vantagem, observando-se o disposto no artigo 67 desta Lei.

Art. 67 – A gratificação prevista no artigo anterior será incorporada à remuneração do servidor que contar com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício ininterrupto na função de Direção, Chefia ou assessoramento, ou ainda, 10 (dez) anos intercalados.”

É certo que a referida lei regulamenta a gratificação e sua incorporação à remuneração do servidor que é investido em função de direção, chefia ou assessoramento.

Ocorreu que, mesmo diante de expressa disposição legal, o ente público, deixou de cumprir com o rigor da lei, isso porque, conforme se depreende dos documentos anexados aos autos (fls. 63/111) o autor preencheu o requisito estabelecido pela Lei Complementar 001/93, artigo 67, qual seja 5 anos de efetivo exercício ininterrupto na função de direção escolar.

Os holerites referentes aos exercícios de 2005 a 2009, explicitam o pagamento de acréscimo denominado “dedicação exclusiva”, no percentual de 25% e 10% nos últimos anos (2011 e 2012), sendo correta a sentença reexaminada que concedeu a incorporação no percentual equivalente aos últimos meses apresentados nos holerites do autor. Verifica-se, ainda, que não houve interrupção da contagem do tempo exercido na função de direção escolar, conforme portarias de nomeação e exoneração (fls. 64/65).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

”REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 14, § 1o, DA LEI No 12.016/2009) - PROFESSORA MUNICIPAL - OCUPAÇÃO DO CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA - LEI MUNICIPAL N° 12.164/91 - INCORPORAÇÃO – LEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.
Na vigência da Lei n° 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), o servidor investido em função de direção, assessoramento e chefia, incorporava, na proporção de 1/5 (um quinto), por ano de exercício a gratificação prevista (art. 14, § 2o).”

(TERCEIRA CÂMARA CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO No 38821/2013 - CLASSE CNJ - 199 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RELATORA: VANDYMARA G.R.P.ZANOLO – JULGADO EM 18.13.2014). (destaquei)

Outrossim, as verbas de incorporação da gratificação, deve ser considerada para o cálculo no décimo terceiro salário e férias. É que a base de cálculo para o pagamento do décimo terceiro e férias, inclui a remuneração integral do servidor, bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Aliás, é o que vem previsto expressamente na Súmula 207 do STF,
in verbis
:

“Súmula 207. As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário”

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Desse modo, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Ante o exposto,
retifico

parcialmente a sentença
, para o fim de estabelecer quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar de janeiro de 2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020